Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-41.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-41.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDIQUE MENDONCA SOUTO - CPF: 053.720.091-60 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RAZÕES RECURSAIS QUE SE REFEREM A PESSOA TOTALMENTE ALHEIA AOS AUTOS E QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VANDIQUE MENDONÇA SOUTO
contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº1001468-41.2021.8.11.0041, interposto pela agravante contra a r. sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1001468-41.2021.8.11.0041), ajuizada pela
agravante contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita
(cf. Id. nº 159619161).

A parte agravante alega que “
a decisão monocrática prolatada nos autos está em total desacordo com o entendimento majoritário desta corte, desta própria câmara julgadora ainda entendimento do STJ, ao passo que simplesmente afasta a vigência dos artigos artigos 369, 370, 464 e 465. da Lei no 13.105/15, , sem qualquer fundamentação jurídica para o mesmo
”, alega ainda que “
para fins de recursos em instancias superiores, Vossa Excelência deve expor os motivos aos quais cerceou a defesa da parte autora, para que esta possa combater os mesmos, e ver seu pleito finalmente atendido
” (sic
–
cf. Id. nº 160682679 – Pág. 4 e 6).

Afirma que “
o AR juntado não comprova a intimação pessoal do recorrente, muito pelo contrário, comprova que o mesmo não foi notificado ao passo que restou anotado ́ ́NÃO PROCURADO ́ ́
” de modo que, pugna pela procedência do recurso para que seja reformada a decisão monocrática “
para que seja julgado totalmente procedente os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação, não sendo este o entendimento deste colegiado, que então de forma expressa se manifeste sobre a questão federal apontada, sob pena de restar evidenciado a negativa de prestação jurisdicional
” (sic
–
cf. Id. nº 160682679 – Pág. 7 e 10).

A agravada ofertou contrarrazões, junto ao Id. nº 161219155,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois a agravante despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade ao apresentar as razões recursais que se referem a pessoa totalmente alheia a estes autos, a saber, Matheus Morais da Silva, e que, consequentemente, não combatem os fundamentos da decisão ora agravada, já que a impugnação recursal centra-se na alegação de que não houve intimação pessoal da recorrente para comparecer na perícia médica, pois o AR voltou como “não procurado”, enquanto que, no caso dos autos, vê-se que houve três tentativas que intimação pessoal da autora, cujos ARs retornaram como “ausentes”.
Nesse cenário, em que pese não tenha sido concretizada intimação pessoal da autora, conforme determina o artigo 458, § 1º, do Código de Processo Civil, tal fato se deu em decorrência da própria inércia da autora/apelante/agravante, pois é dever das partes manter atualizado o endereço cadastrado nos autos do processo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

Eis, a propósito, o teor da decisão agravada:

“Infere-se dos autos que Vandique Mendonca Souto move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de novembro de 2020.

A douta magistrada a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (cf. Id. nº 155456869).

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Nota-se nos autos que a intimação para comparecimento à perícia médica foi dirigida à autora, por meio de carta AR, expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com três tentativas ausentes (cf. Id. nº 155456868).

Observa-se que o laudo médico, mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, juntado o AR em 26/09/2022, em 30/11/2022, depois de paralisado o feito por mais de 30 dias, sobreveio a sentença de extinção do feito na hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC/15, verbis: (...)

Assim, tendo em vista a inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: (...)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada. ”

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que a agravante não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca do não provimento
do Recurso de Apelação Cível nº1001468-41.2021.8.11.0041
, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023